Tribunal: TJMT
Processo: 1014858-07.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014858-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (INTERESSADO), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM RECOMENDAÇÕES DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO RED MONEY” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
WRIT
PRECARIAMENTE INSTRUÍDO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – ENUNCIADO SUMULAR N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – DEFESA QUE CONTRIBUIU PARA A MOROSIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA IMINENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Consoante o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, fica superada a arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wellington Mariano da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em síntese, o impetrante argumenta que está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, que já dura mais de 3 anos.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 98487496).

Junta documento (Id. n. 98487498).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 98598463).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 100552975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 100877955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, alega-se que
Wellington Mariano da Silva
está submetido a constrangimento ilegal por estar preso preventivamente há mais de 3 anos, acusado da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Ocorre que a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Convém registrar que o impetrante se limitou a instruir a exordial com o instrumento de procuração que lhe confere poderes para atuar em favor do paciente (Id. n. 98487498), deixando de apresentar qualquer peça referente à ação penal em comento. Assim, o exame da questão somente pode se respaldar nas informações diligentemente prestadas pela impetrada,
in verbis
:

“
O Ministério Público ofereceu a denúncia nos autos nº 31526-46.2018.8.11.0042 (COD. 540068) em face do Paciente
WELLINGTON MARIANO DA SILVA
e outros 112 acusados de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, diante da materialidade e da existência de indícios razoáveis de autoria dos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro e Associação para Tráfico de Drogas.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 13.11.2018, ocasião em que, diante da quantidade de réus, foi determinado o desmembramento do processo seguindo a divisão realizada pelo Ministério Público Estadual que apresentou a peça acusatória em três peças autônomas, do qual ocasionou a distribuição das Ações Penais 46373-07.2018.8.11.0042 – COD. 552537 e 43826-40.2018.8.11.0042 – COD. 552538, permanecendo o Paciente como réu da Ação Penal nº 31526-46.2018.8.11.0042 (COD. 540068).

Ressalta-se, que a peça acusatória foi dividida em três núcleos de atuação, sendo que o Paciente
WELLINGTON MARIANO DA SILVA
foi denunciado no Núcleo de Arrecadação Financeira do Comando Vermelho do Mato Grosso.

O Paciente
WELLINGTON MARIANO DA SILVA
, foi denunciado como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 1º, §§ 1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, c/c. art. 29 do Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Citados os acusados e tendo suas defesas apresentado as Respostas à Acusação, em 10.08.2020, em consonância com a manifestação ministerial, REJEITEI as preliminares arguidas e diante da prorrogação do fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19 (Portaria-Conjunta 399/2020/TJMT), bem como da autorização para realização de audiências por videoconferência (Provimento 15/2020/CGJMT), por se tratar de processo com réus presos, DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 01, 02, 08, 09 e 10 de setembro de 2020, às 14 horas.

Ressalto que o Paciente
WELLINGTON MARIANO DA SILVA
foi interrogado em 08.09.2020.

Além disso, destaco que a instrução processual já foi finalizada, as defesas foram intimadas para se manifestarem na fase do art. 402 do CPP, sendo que em 09.11.2020, foi certificado o decurso do prazo para as partes requererem diligências.

Consigno, que as defesas de 06 (seis) réus requereram diligências.

Assim, considerando as diligências requeridas pelas partes, em 03.12.2020, DETERMINEI a juntada da cópia da sentença dos autos nº. 5281-13.2018.811.0037 Código: 212571 (Operação Insurgentes), conforme solicitado pela defesa de THAMER DE SOUZA PEREIRA – ref. 88.

De igual modo, DETERMINEI a juntada da cópia das sentenças da Operação Insurgentes, formulada pela defesa de DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES e GLEISON DA CRUZ PEREIRA – ref. 89 e pela defesa de ANA MARIA TAVEIRA – ref. 90, se porventura não fosse a mesma dos autos COD. 212571.

DETERMINEI, também, que se oficiasse ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, para encaminhar cópia integral da sentença condenatória proferida nos autos de numeração única: 5377-28.2018.8.11.0037, Código: 212778, a fim de cumprimento das diligências na fase do art. 402, do CPP, pela defesa do acusado FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO.

DETERMINEI, ainda, que a Gestora certificasse quanto ao fato relatado acerca dos CDs disponibilizados à Defesa de JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, conforme discorrido na ref. 110 e a INTIMAÇÃO do acusado FABIO JUNIOR BATISTA PIRES para constituir nova defesa, ou ainda, para manifestar se desejava ser assistido pela Defensoria Pública, em razão de sua defesa ter renunciado aos poderes que haviam lhe sido outorgados.

Por fim, DETERMINEI que a Sra. Gestora promovesse a disponibilização dos autos físicos em cartório, consoante dispõe a Portaria nº. 025/2020-DF, uma vez que a serventia deste Juízo se encontrava com o quantitativo de servidores reduzidos (art. 1º-Portaria 025/2020-DF), não sendo possível a disponibilização de todas as mídias em tempo exíguo ao requerido pelas defesas (Refs. 82, 87, 88 e 110).

Ressalto que o Ministério Público apresentou as Alegações Finais em 14.06.2021 e em 10.08.2021.

Importante consignar, que a defesa anteriormente constituída pelo acusado
WELLINGTON MARIANO
, mesmo intimada para apresentar as Alegações Finais, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ref. 230, sendo que o Paciente
WELLINGTON
foi devidamente intimado a constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Dessa forma, o Paciente
WELLINGTON
constituiu novo advogado e sua defesa foi devidamente intimada via DJE para apresentar as Alegações Finais no prazo legal, não tendo transcorrido o prazo da defesa.

Finalmente, informo que os autos da Ação Penal código nº 540068, se encontram em carga com a Defensoria Pública para apresentação das Alegações Finais dos acusados que são patrocinados pela Instituição
” (Id. n. 100552975, pp. 4-8;
sic
).

Da leitura das informações acima é possível notar que a instrução processual já se encerrou, circunstância a atrair a incidência do enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Além disso, observa-se que a própria defesa original do paciente deu causa, em parte, à morosidade do deslinde da ação penal, deixando transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação das suas alegações finais.

Nesse contexto, concluo que a ordem vindicada não merece ser concedida, sobretudo porque, como tenho assinalado em casos dessa natureza, “
a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017436-74.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.9.2020; data da publicação: 30.9.2020).

A propósito, registre-se que, recentemente, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, apreciando
habeas corpus
impetrado em benefício do corréu Janderson dos Santos Lopes, asseverou, após relatar detidamente a situação dos feitos referentes à “Operação Red Money”, que “
não há morosidade excessiva atribuível ao Juízo de primeiro grau, que vem promovendo à ação penal andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 619.834/MT; decisão de 22.8.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem; contudo,
ex officio
, recomendo à impetrada que dê absoluta prioridade à prolação da sentença, tão logo aportem nos autos as alegações finais dos acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021